Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO.
1. Segundo dispõe o artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a prestação do serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.
2. Nos termos do art. 206, § 5o, II, do CPC, prescreve em cinco anos a pretensão dos procuradores judiciais pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.
3. A demora na apresentação das contas devidas ao cliente deve ser levada em consideração como marco inicial para incidência dos encargos contratuais, se assim foi contratado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.